Tribunal: CARF
Processo: 12448.905906/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905906/2016-18
ACÓRDÃO
1402-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SUSTENTAÇÃO ORAL. MEMORIAIS.
As partes ou seus patronos devem acompanhar o andamento do processo.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono
do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo.
Não há falar em vulneração aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO CREDITÓRIO
Mantém-se a não homologação da compensação quando inexiste prova do
direito creditório pleiteado. Meras alegações desconexas, sem um
encadeamento lógico e desamparadas de evidências documentais, são
incapazes de induzir uma mínima verossimilhança para, pelo menos,
converter o julgamento em diligência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905906/2016-18
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação cujo Despacho Decisório de fls. 46
declarou a não homologação da DCOMP 32425.39674.260813.1.3.03-1511, na qual foi utilizado
crédito a título de saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2009, período de apuração
01/07/2009 a 30/09/2009, resultando no valor devedor consolidado correspondente aos débitos
indevidamente compensados no montante de R$ 752.397,07, acrescido de multa de mora e juros
de mora.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:

A manifestação de inconformidade de fls. 03-10 alegou que houve "uma
divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as retenções estão disponíveis, tendo a
manifesta como beneficiária" (v. fls. 04).
Às fls. 05, afirmou que "vem apresentar suas notas do 3o trimestre de 2009, para
que a douta Delegacia de Julgamento possa apreciar e verificar as alegações de direito creditório".
Não obstante esta afirmação, a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
veio desacompanhada de qualquer elemento de prova.
Após extensa revisão da legislação pertinente ao direito de compensação de
indébito referente à CSLL, requereu que a autoridade administrativa "faça nova análise,
verificando de forma pormenorizada os fatos trazidos, confirmando os mesmos via sistema,
reconsiderando a compensação para posterior homologação" (v. fls. 10).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
alegando nulidade do julgamento de primeira instância por cerceio de defesa da recorrente.
É o relatório.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905906/2016-18
3
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade, sendo
conhecido, com exceção dos argumentos de inconstitucionalidade e argumentos desconexos ao
caso.
Trata-se de Declaração de Compensação cujo Despacho Decisório de fls. 46
declarou a não homologação da DCOMP 32425.39674.260813.1.3.03-1511, na qual foi utilizado
crédito a título de saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2009, período de apuração
01/07/2009 a 30/09/2009, resultando no valor devedor consolidado correspondente aos débitos
indevidamente compensados no montante de R$ 752.397,07, acrescido de multa de mora e juros
de mora.
Portanto, a não homologação da DCOMP decorreu da não comprovação, por parte
da Recorrente, das parcelas que supostamente comporiam o saldo negativo de CSLL referente ao
3o trimestre de 2009 (período de apuração de 01/07/2009m a 30/09/2009).
O valor original do saldo negativo de CSLL informado na DCOMP foi de R$
5.000.000,00, no entanto a DIPJ apresentada pela contribuinte informava um valor de CSLL a
pagar no montante de R$ 117.036,15.
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ
A Recorrente alega que deveria ter sido instada a participarem das sessões de
julgamento da DRJ fornecendo subsídios aos julgadores, seja por meio de memoriais e/ou de
sustentações orais e que houve o cerceamento do exercício dessa prerrogativa (a ausência do
contribuinte na sessão de julgamento em primeira instância administrativa, com vistas à realização
de sustentação oral), pleiteando invalidação do julgamento de primeira instância pela falta de sua
intimação, bem como a intimação de seus advogados, para se cientificarem da data em que foi
realizada a sessão de julgamento do presente processo administrativo em primeira instância, para
apresentação de memoriais e realização da sustentação oral.
A Recorrente não assiste razão. Conforme despacho de fls. 52 dos autos, a
manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente, cabendo à Recorrente
diligenciar para acompanhar o andamento do processo e pleitear o que entender necessário no
momento oportuno. O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar o andamento do processo
para fazer a solicitações de sustentação oral, entrega de memoriais e outras diligências quando
foram permitidos pela legislação.
Ademais, ao menos na época do julgamento, as normas processuais, legais ou
regimentais, não previam a possibilidade de sustentação oral das razões da manifestação de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905906/2016-18
4
inconformidade, no âmbito das Delegacias Regionais de Julgamento. Não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Afasto a preliminar.
MÉRITO
O Recurso Voluntário teria o objetivo de demonstrar a existência de créditos para
validar a compensação realizada. No entanto, nada foi provado.
Oportuno relembrar que a fundamentação do despacho decisório, fls. 46, apontou
que no curso da análise do direito creditório, as inconsistências detectadas foram objeto de termo
de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Portanto, a Recorrente foi intimada para
apresentar documentos e não os apresentou.
Ato contínuo, na manifestação de inconformidade e no Recurso Voluntário, a
Recorrente não apresentou elemento de prova visando comprovar a efetiva existência do direito
creditório pleiteado.
No Recurso Voluntário foram apresentadas algumas notas fiscais, sem, contudo,
juntar qualquer outro elemento de prova que dê significado a essas notas fiscais.
De fato, o Recurso Voluntário carece de objetividade e clareza no tocante aos fatos
que teriam gerado o crédito pleiteado. A própria decisão recorrida já havia manifestado essa
circunstância ao pontuar a ausência de explicação e provas. Nada obstante, o recurso manteve a
narrativa confusa e imprecisa.
Entendo que inexiste prova do direito creditório pleiteado. Meras alegações
desconexas, sem um encadeamento lógico e desamparadas de evidências documentais, são
incapazes de induzir uma mínima verossimilhança para, pelo menos, converter o julgamento em
diligência.
Assim, mantém-se a não homologação da compensação quando inexiste prova do
direito creditório pleiteado. Meras alegações desconexas, sem um encadeamento lógico e
desamparadas de evidências documentais, são incapazes de induzir uma mínima verossimilhança
para, pelo menos, converter o julgamento em diligência.
Diante o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo as
alegações desconexas e com fundamento de inconstitucionalidade, para afastar a preliminar
apontada e negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 282
DF CARF MF
Original